Tribunal: TJSP
Processo: 2219434-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Benefício da justiça gratuita indeferido. Multa por litigância de má-fé. Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária concedida à requerente no julgamento de outro recurso. Perda do objeto. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. Requerente que não alterou a verdade dos fatos ou deduziu pretensão contra fato

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Benefício da justiça gratuita indeferido. Multa por litigância de má-fé. Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária concedida à requerente no julgamento de outro recurso. Perda do objeto. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. Requerente que não alterou a verdade dos fatos ou deduziu pretensão contra fato incontroverso. Ausência de conduta da autora com o propósito a prejudicar a parte contrária. É necessário o dolo para a caracterização da litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ. Litigância de má-fé afastada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2219434-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNA LETICIA DOS
SANTOS ESTEVÃO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219434-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42933
Agravo de Instrumento No: 2219434-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: BRUNA LETICIA DOS SANTOS ESTEVÃO
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
danos morais. Benefício da justiça gratuita indeferido.
Multa por litigância de má-fé. Agravo de instrumento.
Gratuidade judiciária concedida à requerente no
julgamento de outro recurso. Perda do objeto.
Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC.
Requerente que não alterou a verdade dos fatos ou
deduziu
pretensão
contra
fato
incontroverso.
Ausência de conduta da autora com o propósito a
prejudicar a parte contrária. É necessário o dolo para
a caracterização da litigância de má-fé. Dolo que não
se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ.
Litigância de má-fé afastada. Recurso provido em
parte.
Bruna Letícia dos Santos Estevão interpôs agravo de
instrumento contra a r. decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
e impôs à agravante multa por litigância de má-fé de 1% do valor da causa
[fls. 34/37 dos autos de origem]. A agravante requer a reforma da decisão,
buscando a concessão do benefício da justiça gratuita, já que não tem
capacidade de financeira de arcar com as custas do processo, sem prejuízo
do próprio sustento. No mais, bate-se contra a multa por litigância de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219434-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fé.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, verifica-se que perdeu o objeto o recurso em
relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo a
benesse sido concedida por esta c. 21a Câmara de Direito Privado, nos
autos do Agravo de Instrumento no 2202327-36.2019.8.26.0000, conforme
notificado às fls. 25/30.
Pois bem.
Não se vislumbra, no caso em testilha, a caracterização da
má-fé da autora, nos termos do artigo 80, do Código Adjetivo.
Isso porque não se verifica a alteração da verdade dos
fatos em relação à jurisprudência colacionada à inicial.
Ambos os julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 418.942/SC e REsp no 471159/RO) de fato utilizaram o parâmetro de
50 salários mínimos para fixação da indenização por danos morais.
À
época
desses
julgamentos,
o
salário
mínimo
consubstanciava R$ 200,00, diferente do valor atual de R$ 998,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219434-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, a requerente não alterou a verdade dos fatos ou
deduziu pretensão contra fato incontroverso, pois apenas se referiu a
julgados do STJ que utilizaram efetivamente o parâmetro de 50 salários
mínimos para arbitrar a indenização por danos morais, procedendo à
simples atualização desse montante, com base no valor atual do salário
mínimo, o que resultado no valor pretendido de R$ 49.900,00.
Não se denota nessa conduta o propósito de prejudicar a
parte contrária ou de induzir o Juízo a erro.
No mais, segundo o entendimento repisado do STJ, para a
caracterização da má-fé, há de se verificar o dolo na conduta da parte.
Neste sentido:
[a] "A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico" [cf. STJ, REsp no 1.123.195/SP, rel. Ministro Massami Uyeda, j.
16.12.10];
[b] "A mera pretensão de discutir ou rediscutir questões jurídicas,
ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de má-fé, que
exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, inexistente no caso concreto"
[cf. STJ, AgRg no Ag no 1.271.929/RS, rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, j. 16.11.10]; e
[c] "A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si
só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219434-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
regular do processo, carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes desta Corte:
REsp 817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004;
ERESP 210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB, DJ
05/08/2002" [cf. STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel. Ministro Luiz
Fux, j. 07.10.08].
Não se divisa na conduta da autora um ato que se propõe
a prejudicar o autor. Assim, sem o dolo, não há que se falar em má-fé.
Nesses termos, reforma-se a decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica